Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-38.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600440-38.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600440-
38.2024.6.16.0070 RRC (DRAP- 0600434-31.2024.6.16.0070), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Erica Cristina da Costa ao cargo de Vereador no Município de Marumbi/PR,
formulado pelo partido Agir, diante da ausência da condição de elegibilidade da filiação partidária.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Erica Cristina da Costa ao cargo de Vereador, sob o
número 36555, pelo partido Agir, no Município de Marumbi/PR. No caso em questão, a autora alega
que está filiada ao Agir desde o dia 03/04/2024 e que houve desídia ou má-fé do PSD em realizar a
sua filiação em 31/07/2024. Esclarece que apenas assinou a ficha de filiação ao PSD em abril de
2024, antes de definir sua filiação ao partido Agir, e que teve a palavra do presidente do PSD que a
filiação só ocorreria com a sua autorização, o que foi desrespeitado, porém, a autora não juntou
nenhuma prova de que o PSD agiu com má-fé ou desídia, ao contrário, o PSD, além de refutar os
argumentos da postulante, juntou ao feito ficha de filiação da requerente ao partido, devidamente
preenchida e assinada em 17/07/2024, com firma reconhecida. Assim, ante a ausência de elementos
probatórios consistentes de que o PSD agiu com má-fé ou desídia em proceder à filiação da autora
em 31/07/2024, conclui-se então que o pedido de registro de candidatura deve ser indeferido.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ERICA CRISTINA DA COSTA (RECORRENTE)
PATRICIA PARRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - MARUMBI - PR -
MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
ALFREDO TADEU CAMPOS (ADVOGADO)
GEVERSON HENRIQUE GOBETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106802
04/10/2024
17:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.820

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600440-38.2024.6.16.0070 –
Marumbi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ERICA CRISTINA DA COSTA
ADVOGADO: PATRICIA PARRA - OAB/PR51550
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - MARUMBI - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALFREDO TADEU CAMPOS - OAB/PR44429
ADVOGADO: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI - OAB/PR52874
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. COTA
DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Érica Cristina da Costa contra a
sentença do Juízo da 70ª Zona Eleitoral que
indeferiu seu registro de candidatura ao
cargo de Vereadora do Município de
Marumbi/PR nas eleições de 2024. O
indeferimento baseou-se na ausência da
condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária.

1.2. A recorrente alega má-fé por parte do
PSD na efetivação de sua filiação, que teria
sido realizada sem sua autorização
expressa, contrariando acordo verbal
previamente estabelecido. Sustenta que
sua filiação ao partido AGIR foi tempestiva,
Num. 44106802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

ocorrendo antes do período exigido para a
candidatura.

1.3. O Juízo Eleitoral de 1º grau entendeu
que não houve comprovação suficiente para
acolher as alegações da recorrente e
indeferiu o registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia central reside na
verificação da validade da filiação partidária
da recorrente ao PSD, a despeito de sua
alegação de que teria formalizado
anteriormente sua filiação ao AGIR.

2.2. Outro ponto em discussão é a
aplicação do princípio da cota de gênero e a
observância da política de incentivo às
candidaturas femininas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 22, inciso V, da Lei
nº 9.096/95, a filiação a um novo partido
implica o cancelamento automático da
filiação anterior, sem a necessidade de
comunicação expressa à Justiça Eleitoral.

3.2. O Tribunal, ao aplicar o Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero,
considera que, em casos de dúvida quanto
à validade da filiação, deve-se privilegiar a
interpretação que favoreça a inclusão das
mulheres no processo eleitoral, em
conformidade com o art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

3.3. Não houve produção de provas
suficientes que infirmassem a alegação da
recorrente sobre a filiação ao AGIR. A
ausência de prova técnica quanto à
veracidade dos documentos apresentados
pelo PSD impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro feminam, em alinhamento com
a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e o Protocolo de Julgamentos por
Perspectiva de Gênero do Conselho
Nacional de Justiça.

3.4. Desse modo, acolhe-se a versão da
recorrente, conferindo provimento ao
recurso e deferindo seu registro de
Num. 44106802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e provido
para deferir o registro de candidatura de
Érica Cristina da Costa ao cargo de
Vereadora pelo partido AGIR, nas eleições
de 2024.

4.2. **Tese de julgamento**: "Em situações
de dúvida quanto à validade de filiação
partidária, aplica-se o Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero,
privilegiando a interpretação que favoreça a
candidatura feminina, nos termos do art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Erica Cristina da Costa contra
sentença do Juízo da 70ª Zona Eleitoral que indeferiu o seu registro de candidatura para o
cargo de Vereadora do Município de Marumbi/PR, nas eleições de 2024 por entender
ausente a condição de elegibilidade da filiação partidária (id. 44001107).

As razões recursais sustenta, em síntese, que o PSD operou de má-fé a
filiação da Recorrente, pois assinou a ficha de filiação em branco enquanto aguardava a
definição da chapa do AGIR e obteve a afirmação do presidente do PSD que só a filiaria
com sua autorização. Logo, houve o descumprimento do acordo verbal ressaltando que a
filiação ocorreu em 31/07/2024.

Em razão da demonstração da boa-fé da Recorrente em permanecer filiada
ao AGIR, postulam o conhecimento e provimento do recurso eleitoral (id. 44001113).

As contrarrazões defendem, em resumo, que deve prevalecer a vontade de
filiação da Recorrente ao AGIR, fazendo notar que não houve a comunicação à Justiça
Eleitoral da desfiliação. Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
Num. 44106802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

eleitoral (id. 44001119).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44015624) por entender que não há
provas suficientes nos autos que autorize o reconhecimento da filiação partidária da
Recorrente ao agir, com o prazo mínimo de 6 meses, exceto provas unilaterais.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Erica Cristina da Costa contra
sentença do Juízo da 70ª Zona Eleitoral que indeferiu o seu registro de candidatura para o
cargo de Vereadora do Município de Marumbi/PR, nas eleições de 2024 por entender
ausente a condição de elegibilidade da filiação partidária (id. 44001107).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico nº. 120723, datado de
05/09/2024, às 10:13hs (id. 43969527) e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
08/09/2024, (id. 44001113), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput
, da Lei Complementar nº 64/90.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II.Mérito:

No mérito a discussão reside em se aferir a filiação partidária da Recorrente.

No caso, a Recorrente informa que se filiou ao AGIR no início de abril e que
deixou uma ficha de filiação ao PSD assinada, porém sem o preenchimento de dados
pessoais, com o Presidente local da sigla, aguardando a solução sobre a conformação
política do AGIR.

A informação da prévia filiação ao AGIR é corroborada pela certidão id .
44001063:

Num. 44106802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

Pois bem, não há qualquer elemento de prova nos autos que sinalize a
existência de um acordo verbal para que a ficha de filiação partidária assinada em
17/07/2024 (não é possível qualquer juízo de valor técnico sobre quem preencheu os
dados, assumindo o valor de face dos elementos constantes no documento) não poderia
ser protocolada na Justiça Eleitoral.

Em relação ao argumento das contrarrazões quanto à necessidade de
comunicação ao Juízo Eleitoral da desfiliação, a reforçar a tese da má-fé do Presidente
do PSD, cumpre anotar que a própria Lei nº 9.096/95 determina que a comunicação de
nova filiação partidária acarreta o cancelamento do vínculo partidário anterior (art. 22,
inciso V).

Assim, não é possível acolher esse argumento como suficiente para a
demonstração da quebra do alegado contrato verbal.

Tratando da data da assinatura da ficha de filiação e de seu registro, tem-se
que distinguir que o reconhecimento da firma como verdadeira, por semelhança, não
atinge os demais elementos do documento e que tampouco há nos autos a produção de
prova técnica que indique a aposição de data posterior à assinatura do documento.

Enfim, o conjunto probatório dos autos consiste apenas na afirmação da
Recorrente e na data pouco usual de sua filiação ao PSD.

É interessante averbar que se estivéssemos em uma situação na qual a
pessoa do Recorrente fosse homem, a solução do caso seria a de assentar a ausência de
provas, reconhecer que os documentos apresentados pelo PSD são, em princípio, válidos
e de manter o indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura por ausência
de filiação partidária.

Porém, a Recorrente é mulher. Isso significa não apenas que a sua
candidatura pode se revelar essencial para que determinado partido ou coligação
preenche o requisito da cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, como
que igualmente dependem do registro de sua candidatura outras mulheres eventualmente
componentes da chapa.

Não se olvide que existe um esforço normativo e jurisprudencial por parte do
Tribunal Superior Eleitoral em prestigiar, incentivar e promover as candidaturas femininas,
situação que bem se harmoniza com o Protocolo de Julgamentos por Perspectiva de
Gênero do Conselho Nacional de Justiça, do qual se extrai que em situação de dúvida
deve-se prestigiar o julgamento que favoreça a posição feminina no processo.

Trazendo essas premissas para o caso concreto, é de conferir maior força à
Num. 44106802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

versão apresentada pela Recorrente, porquê mulher, de que sua vontade era de se filiar
ao AGIR, o que está demonstrado que ocorreu tempestivamente e que não houve sua
expressa autorização para a sua filiação ao PSD já dentro do ciclo eleitoral de 2024, bem
como que essa conduta - e aqui não se afirma a sua má-fé - prejudica sensivelmente a
participação feminina nas eleições de Marumbi/PR em 2024.

Logo, e apenas por força dessa compreensão principiológica, pois a prova
dos autos não suporta a conclusão adotada, é de se conferir provimento ao recurso
eleitoral com a finalidade de cancelar a filiação partidária de Erica Cristina da Costa ao
Partido Social Democrático ocorrida em 31/07/2024.

Inexistindo outros apontamentos nos autos que pudessem acarretar o
indeferimento do registro de candidatura, defiro-o.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de
Érica Cristina da Costa para o fim de cancelar a filiação partidária de Erica Cristina da
Costa ao Partido Social Democrático ocorrida em 31/07/2024 e, por consequência, deferir
o seu registro de candidatura ao cargo de Vereadora no Município de Marumbí/PR, nas
eleições de 2024, pelo partido AGIR, com nome de urna Erica Crsitina e número de urna
36555.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600440-38.2024.6.16.0070
- Marumbi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
Num. 44106802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20

ERICA CRISTINA DA COSTA - Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA PARRA - PR51550 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR. TERCEIRO
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - MARUMBI - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) TERCEIRO INTERESSADO: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI - PR52874,
ALFREDO TADEU CAMPOS - PR44429.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417412782300000043057897
Número do documento: 24100417412782300000043057897
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:49:20